Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
2. No caso dos autos, após citação da parte embargada, o que motivou a realização de atos processuais por meio de advogado por ela constituído, a parte embargante requereu desistência, que foi homologada pelo Juízo a quo.
3. São devidos honorários advocatícios ao patrono da parte embargada, na forma estipulada pelo art. 90 do Código de Processo Civil.
4. Nos embargos de terceiro, o valor da causa corresponde ao valor do bem constrigido, não podendo ultrapassar o valor do débito.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.